Tribunal: TJMT
Processo: 1038437-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038437-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), A. ALVES COMERCIO - CNPJ: 04.560.673/0001-57 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ALISSON ALVES - CPF: 690.907.501-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS ÚTEIS ADOTADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por A. Alves Comércio – ME, com pedido de efeito suspensivo, visando à reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, ao argumento de ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se houve inércia da Fazenda Pública capaz de ensejar a prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, considerada a alegação de paralisação processual por mais de 12 anos sem atos úteis à persecução do crédito.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente depende da inércia objetiva e injustificada do exequente por período superior a cinco anos, contados após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 4o, da LEF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567) e pelo STF no RE 636.562 (Tema 390).

4. No caso concreto, o juízo de origem demonstrou a existência de diligências efetivas por parte da Fazenda Pública, como expedições de mandados de citação, requerimentos de constrição patrimonial e decisão determinando penhora, afastando o abandono da execução.

5. A mera paralisação por razões inerentes à marcha processual ou ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme Súmula 106/STJ.

6. Ausente o requisito da inércia injustificada da exequente, mantém-se a higidez da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal exige inércia injustificada do exequente por mais de cinco anos, após o prazo de suspensão previsto no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, não sendo suficiente a mera paralisação do feito por motivos atribuíveis ao Judiciário.”

Dispositivos legais citados:
CF, art. 5o, XXXV; Lei n. 6.830/1980, arts. 2o, § 3o e 40, §§ 1o e 4o; CTN, art. 174; CPC, art. 485, IV; Súmula 106/STJ;

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 636.562/RS, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 5.3.2020 (Tema 390); STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.10.2018 (Temas 566 e 567); STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.5.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
A. Alves Comércio - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento da execução.

A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando que o processo permaneceu paralisado por longo período, sem movimentação eficaz por parte do exequente, configurando a prescrição intercorrente.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. ALVES COMÉRCIO – ME contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000257-75.2007.8.11.0041, indeferiu os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário.

Sustenta a agravante que decorreu lapso superior a doze anos entre o despacho citatório (11/05/2007) e a efetiva medida constritiva (25/04/2019), configurando-se, assim, a prescrição intercorrente, conforme o art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (LEF).

Todavia, não assiste razão à parte agravante.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
A. Alves Comércio - ME
, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 003663/06-A, no montante de R$ 2.423,99, concernente ao não recolhimento do ICMS referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais.

O juízo de origem rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução. Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão recorrida que esclarece a controvérsia:

“[...] Na hipótese, observo que o feito foi distribuído em 09/01/2007, recebeu despacho inicial em 11/05/2007, cuja citação foi expedida em 28/08/2007. Em 14/11/2007 houve a intimação do exequente sobre a citação, e somente em 26/03/2010 fora expedido novo mandado de citação, que novamente restou infrutífero. Em 2014 fora expedido nova citação, que resultou na decisão que determinou a penhora de valores em 25/04/2019, a qual não foi dada ciência ao exequente.

Observa-se que não houve inércia por parte do exequente e tão pouco transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80. [...]”
(ID 197184425 – autos de origem)

Quanto à prescrição intercorrente, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), no sentido de que a contagem do prazo prescricional tem início automático após o decurso de um ano da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte exequente ou de decisão judicial formalizando a suspensão.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.562 (Tema 390), declarou a constitucionalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, reconhecendo a natureza processual do prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e fixando que, após o seu decurso, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

No caso dos autos, embora tenha transcorrido considerável lapso temporal entre os marcos processuais apontados pela agravante, não se pode atribuir à Fazenda Pública a inércia necessária à caracterização da prescrição intercorrente.

O próprio juízo de origem ressaltou que, durante o trâmite processual, foram realizadas sucessivas tentativas de citação e de constrição patrimonial — ainda que infrutíferas —, o que afasta a configuração de abandono do feito pela exequente.

Verifica-se que, nesse intervalo, a Fazenda Pública adotou medidas concretas e úteis à persecução do crédito, dentre as quais se destacam: o requerimento de expedição de novo mandado de citação, em 26 de março de 2010; a realização de novas diligências processuais, em 2014; e, posteriormente, a prolação de decisão judicial que determinou a penhora de valores, em 25 de abril de 2019 — ainda que esta última não tenha sido imediatamente comunicada à exequente.

Ressalte-se, ainda, que a exceção de pré-executividade foi apresentada pela parte executada apenas em 20 de dezembro de 2023, circunstância que reforça a conclusão de que não houve abandono do feito por parte da Fazenda Pública no período relevante à análise da prescrição intercorrente.

Verifica-se, portanto, que não houve desídia da Fazenda Pública na condução do processo executivo, tendo sido promovidas diligências para a localização de bens penhoráveis e requeridas medidas constritivas. Não se pode, portanto, imputar-lhe inércia injustificada.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem decidido que a mera paralisação do feito por fatores atribuíveis ao próprio aparelho judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme sedimentado na Súmula n. 106/STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse mesmo sentido, confira-se:

“É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).”
(STJ, AgInt no AREsp 1169279/RS, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe 23/05/2018).

Dessa forma, ausente o requisito da inércia objetiva e injustificada da exequente, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, sendo incabível a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026